Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701334-51.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KHAPA CONFORTO ARQUITETONICO LTDA AGRAVADO: CONVENCAO DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 215 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Khapa Conforto Arquitetônico Ltda. contra a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da Convenção do Condomínio do Bloco F da SQN 215 e autorizou a realização imediata de reparos emergenciais na cobertura do edifício. A agravante sustenta que a decisão agravada errou ao deferir a tutela de urgência. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau autorizou a execução de novos serviços com base em laudo técnico unilateral, produzido e custeado exclusivamente pela agravada. Alega que o laudo não resulta de avaliação imparcial e que não demonstra infiltração atual, dano efetivo ou risco concreto relacionado ao serviço prestado pela empresa. Argumenta que o documento registra apenas críticas técnicas e eventuais inadequações, sem provas diretas de falha de estanqueidade. Avalia que as fotografias anexadas ao laudo mostram aspectos da obra, e não infiltrações. Salienta que a autorização para refazimento imediato da impermeabilização cria cerceamento de defesa, pois elimina a possibilidade de perícia judicial imparcial. Entende que a alteração do estado de fato impede verificação posterior da qualidade do serviço executado e compromete a apuração da origem dos problemas. Ressalta que a agravada admite a necessidade de perícia quando formula pedido subsidiário de produção antecipada de provas, o que confirma a impropriedade da medida liminar que autoriza reparos imediatos. Cita julgados para demonstrar que a produção de prova pericial é indispensável em demandas que envolvem questões técnicas. Considera que a decisão agravada afasta indevidamente o contraditório e a ampla defesa. Declara que o perigo de dano recai sobre ela, e não sobre o condomínio, pois o refazimento da obra inviabiliza prova essencial para definição das responsabilidades. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar imediatamente a autorização para realização dos reparos. Subsidiariamente, pede permissão para realizar vistoria cautelar, por intermédio de assistente técnico próprio, antes de qualquer intervenção na cobertura. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 80230838). É o relatório. Decido. O cerne da controvérsia consiste em verificar se a urgência decorrente das infiltrações comprovadas no edifício justifica a autorização imediata dos reparos pelo condomínio. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que seja vislumbrada a probabilidade de provimento sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória, o que não ficou configurado, ao menos neste momento processual. A agravante afirma ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e sustenta que o laudo apresentado pela agravada possui caráter unilateral, não registra infiltrações ativas e não demonstra risco imediato. Sustenta que a decisão agravada baseou-se em documento inconclusivo. A decisão agravada, contudo, está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. O processo originário apresenta farta documentação, composta por fotografias de infiltrações em diversas unidades do edifício (606, 609, 601, 605 e 613), relatos de transbordamento de calha com afetação do elevador social, diálogos, notificações, documentos da obra e laudo técnico extenso, com análise por item do contrato e identificação de não conformidades relevantes. O laudo elaborado pelo engenheiro contratado pelo condomínio descreve falhas graves de execução, aponta comprometimento generalizado da impermeabilização, registra ausência de procedimentos essenciais, como teste de estanqueidade, e conclui que a obra encontra-se inadequada em sua totalidade. Embora produzido unilateralmente, o documento foi assinado por profissional habilitado e apresenta fundamentação técnica minuciosa, o que confere verossimilhança suficiente para fins de tutela de urgência. A agravante afirma que o laudo não demonstra infiltração efetiva. Entretanto, os autos contêm imagens que documentam danos concretos no interior das unidades, o que afasta a tese recursal e confirma a presença de perigo imediato. As condições descritas ultrapassam meras hipóteses teóricas e evidenciam materialidade do risco, diferentemente do que a agravante sustenta. As alegações de antecipação indevida de mérito e ausência de contraditório não prosperam. O art. 9o, parágrafo único, inc. I, do Código de Processo Civil autoriza o contraditório diferido quando a urgência apresenta-se comprovada, como no caso. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou adequadamente a necessidade de atuação imediata para evitar agravamento. As afirmações de destruição potencial de prova pericial caso o condomínio realize os reparos, impossibilidade de constatação futura da qualidade da execução e risco irreversível à defesa não procedem. O Juízo de Primeiro Grau determinou apenas reparos emergenciais para estancar infiltrações, sem impedir preservação adequada de evidências. A decisão agravada não obsta a instrução regular do feito. O condomínio, por outro lado, enfrenta infiltrações ativas, que afetam unidades residenciais e sistemas essenciais do prédio. Esses danos apresentam potencial de agravamento imediato, especialmente em período chuvoso. O perigo, portanto, incide sobre a agravada, e não sobre a agravante. O art. 302 do Código de Processo Civil prevê que o ressarcimento dos custos da medida antecipada é possível em caso de improcedência da pretensão autoral, o que afasta o argumento de irreversibilidade. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator